Tribunal: TJMT
Processo: 1005163-17.2021.8.11.0004
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005163-17.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FELIPE FARIAS DA SILVA - CPF: 058.160.991-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX GOMES SANTIAGO - CPF: 035.807.671-43 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. INCONFORMISMO DEFENSIVO. 1.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO D
O
APELANTE. ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA D
A
LIXADEIRA
QUE COLOCOU À VENDA
. INOCORRÊNCIA. VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À POSSE LEGÍTIMA
DO
OBJETO DO CRIME DE FURTO ANTERIOR. 2.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. EVIDÊNCIAS DE DOLO E NÃO DE CULPA.

3.

EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA.

4.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao
acusado
comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

2.

É inviável a desclassificação da receptação para a forma culposa quando não demonstrada a atuação sob culpa, mas com indicativo de dolo, mormente sendo da defesa tal ônus, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

3
.
É vedada a
exclusão da obrigação de indenizar no âmbito penal, quando
o pedido constar
requerida na denúncia.

4.
Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Felipe Farias da Silva
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1
00
5163-17.2021.8.11.0004
,
da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Barra do Garças
/MT
,
condenando-
o
pelo crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), à pena de 1 (um) ano
de
r
eclusão, em regime inicial
aberto
;
e

1
0
(
dez
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
;
bem como ao pagamento
à vítima
de indenização
os
danos m
ateriais
no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).

O
apelante, nas razões
vistas
no ID
2
17858468
,

postula: (i)
a
sua absolvição, com fulcro no art. 386,
III
e
VII, do Código de Processo Penal
, ao argumento de que
desconhecia a origem ilícita do bem
;

e,
subsidiariamente, (
ii
)
a desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa, diante da inexistência de provas judicializadas no sentido de que tinha conhecimento da origem ilícita do
objeto;
e, (
iii
)
o afastamento da
verba
indeniza
tória
, sob o argumento da sua hipossuficiência.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
2
17858473
, o Ministério Público
colima o desprovimento deste recurso
, linha intelectiva
, essa,
que foi adotada, nesta instância revisora, pela Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer que se vê no ID
2
27288186
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, que se encontra no ID
2
17858429
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos autos do inquérito policial incluso que, em data e horário não esclarecidos,
mas entre os meses de outubro de 2020 e janeiro de 2021
, neste Município de Barra do Garças/MT, o denunciado
adquiriu
,
em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime
, consistente em
01 (uma) lixadeira politriz, marca Bosch
, avaliada em R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais – fl. 40-IP), cujo bem havia sido subtraído durante um furto ocorrido em 17/10/2020 (Boletim de Ocorrência às fls. 07/08-IP), estando o denunciado
plenamente ciente da origem ilícita de tal objeto
, haja vista as circunstâncias da aquisição. A res furtiva não foi recuperada.

Segundo apurado, após o furto, o denunciado adquiriu a sobredita ferramenta de um terceiro (identificado como
Bismarque

Diolino
dos Santos), pagando a importância de R$ 100,00 (cem reais), sem, todavia, obter a respectiva nota fiscal ou outro documento que comprovasse a procedência lícita.

Com efeito, a prática criminosa restou descoberta, eis que, após a aquisição daquele bem, o denunciado anunciou a venda na rede social “Facebook” (fl. 20-IP), cuja postagem foi visualizada pela vítima, a qual reconheceu o bem subtraído.

Inclusive, sobressai das investigações que o ofendido tentou contatar o denunciado por meio daquele anúncio, no entanto, ele apagou a publicação para não ter sua identidade revelada.

Logo, evidencia-se que o denunciado, apesar de ter conhecimento da desproporcionalidade entre o valor real do objeto (avaliado em R$ 450,00) e o valor pago (R$ 100,00), aliada à forma como foi oferecido e recebido (sem qualquer documento que comprovasse a licitude), ou seja, restando evidente que era produto de crime, não
exitou
em adquiri-lo.

Ao ser interrogado (fls. 34/36-IP), ele confirmou ter adquirido a lixadeira subtraída, porém sustentou que não sabia se tratar de produto de crime. Na mesma oportunidade, disse que vendeu a ferramenta para terceiro (conhecido apenas por “Leandro”).

Registre-se que o denunciado é contumaz violador da lei penal em crime de natureza idêntica (ação penal nº 0004883-28.2018.8.09.0100 – 2ª Vara Criminal da Comarca de Luziânia/GO).

[...]

Destaques no original.

A materialidade do delito de receptação ficou comprovada nestes autos e não foi objeto de irresignação
, por parte do apelante
.

No que concerne à autoria
delitiva
,
não obstante
tenha
sido intimado, o apelante não compareceu em juízo
para ser interrogado
. Todavia, durante a fase investigativa,
ele
confessou parcialmente a prática delitiva, da seguinte forma:

“[...] em meados de outubro/2020, o interrogando fora preso pelo crime de receptação, por ter adquirido algumas ferramentas de serviços de pedreiro provenientes de ilicitude; que naquela ocasião havia comprado da pessoa de
Bismarque

Dio
lino
dos Santos, dentre as quais também veio no pacote a lixadeira da vítima constante destes autos, contudo não fora apreendida pelos policiais militares naquele momento; que foi solto na audiência de custódia; que no início desse ano de 2021, postou no Facebook a lixadeira
para vendê-la, pois acreditava que a referida
ferramente
não seria proveniente de crime; que então vendeu para a pessoa de Leandro de tal, que trabalha em uma rua de estrada de chão ao lado da rua 29 no bairro Ouro Fino; que quando esteve prestando declarações
nesta delegacia, havia se comprometido a trazer a
ferramente
, contudo ao procurar Leandro, este disse que havia passado para outra pessoa de nome
Wálico
; que o interrogando procurado
Walico
, o qual reside no bairro Wilmar Peres, e este por sua vez também disse que tinha repassado para outra pessoa, sendo um senhorzinho. Que en
tão o interrogando não teve mais o que fazer para reaver a lixadeira e exibir nesta delegacia, tendo em vista que não sabe quem era o senhorzinho e nem tampouco onde ele reside [...]”

(
T
ermo de interrogatório
do apelante
visto no ID 217858423)

Com
o se sabe,
para caracterização do tipo penal previsto no art. 180, caput, do Código Penal, basta que o agente tenha condição de saber da procedência ilícita da coisa, não sendo imprescindível demonstrar a efetiva ciência da ilicitude da sua origem.

Além do mais
,
a
posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao agente comprovar as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, situação
, essa,
que

não importa em inversão, mas em correta distribuição do referido encargo probatório.

Sendo a
ssim,
é forçoso reconhecer que, na espécie,
a sentença condenatória deve ser mantida, porquanto
a versão do apelante

não conseguiu
demo
n
strar
que o objeto apreendido era de
origem
lícita
.

Com efeito
,
ao se analisar
o
Relatório de Investigação n. 140/2021
,
que está no
ID
217858423, p.
12-13
, verifica-se
que a vítima
Alex

viu
uma postagem no
Facebook
feita

pelo apelante
tentando vender a lixadeira qu
e havia subtraída d
a casa da vítima,
alguns meses antes. Diante
dessa
publicação, Alex tentou conversar por meio do aplicativo
Messenger
com Felipe, porém, ao perce
ber que se tratava do proprietário
de quem
teria subtraíd
o

o

objeto
,
o apelante
apagou a publicação e não mais respondeu Alex.
Acrescent
e
-se, ainda
nesse diapasão
, que
,
na publicação, Felipe tentava vender a lixadeira por R$100,00 (cem reais),
enquanto o
valor de mercado
do artefato
, à época, seria de aproximadamente R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).

Em aos fatos a

investigadora
da
Polícia
Judiciária Civil
Simone Figueiredo de Sousa Lemes
,
narrou
em juízo,
ter achado estranho o
apelante tenta
r
vender a lixadeira pelo mesmo valor que

teria
compr
ado

e, mesmo após dar chance
a
Felipe, este não demonstrou a origem lícita do objeto
, conforme se observa a seguir
:

[...]
Sim, Doutor, eu me recordo, o furto do qual a vítima era o senhor Alex,
ele fala que viu essa lixadeira dele sendo anunciada na internet e, entrou em contato pela internet para adquirir essa lixadeira que seria dele. E o senhor Felipe, percebendo que seria ele, já tirou de imediato o anúncio da lixadeira do ar, aí ele veio até a delegacia fez o boletim de ocorrência, fez a comunicação e daí iniciou-se as investigações; intimamos o senhor Felipe, ele chegou aqui confirmou o fato, confirmou que ele anunciou realmente essa lixadeira e que havia adquirido essa lixadeira do senhor
Bismarque

nos
fomos atrás... um fato curioso é que ele tinha dito que tinha adquirido do
Bismarque
pelo valor de R$ 100,00 e que ele estaria vendendo também, pelo mesmo valor de R$ 100,00, então assim, eu achei meio estranho, ele comprou por um valor e estaria vendendo pelo mesmo valor
? Mas,
esta
ok. Aí fomos atrás do
Bismarque
pra ver esse fato, nós não localizamos o
Bismarque
fomos na casa dele e, a tia dele, que ele mora com o tio, falou que ele estava em uma clínica de reabilitação, perguntamos para ela qual clínica era, ela não soube dizer, passou contato de outra tia, fomos atrás dessa outra tia, ai, por fim, essa outra tia não nos atendia, enfim,
não conseguimos localizar o
Bismarque
de jeito nenhum
,
compromissamos o Felipe de fazer o ‘corre’ e trazer essa lixadeira aqui na delegacia
‘Não, você vai apresentar essa lixadeira, porque você vendeu, então você vai trazer ela de volta’,
dai
no outro dia ele apareceu aqui e falou
‘Não, porque o
Bismarque
vendeu pra um tal de Leandro, que o Leandro está trabalhado em uma rua de chão ao lado da Rua 29’, nós fomos nessa rua 29, Doutor, percorremos toda a extensão daquela rua,
o detalhe que ele tinha dado, que era num morro de terra, que tinha construção, nós andamos em toda a extensão, batendo porta
por
porta e não achamos ninguém, nem construção, nem nada
e ele falava com tanta convicção que a gente até acredita, se não fosse eu que tivesse ido lá, eu falava até que os colegas não tinham ido, com tanta convicção que ele falou e,
procuramos esse tal de
Walinton
que ele fala que tinha comprado essa lixadeira do tal do Leandro; ai depois, ele falou que esse
Walinton
já não estava com essa lixadeira, e que esse
Walinton
tinha vendido essa lixadeira pra um tal de Senhorzinho e que ele já não sabe quem é esse tal de Senhorzinho, ai a conversa dele foi essa, enfim, mas não localizamos essa lixadeira de forma nenhuma
(...)
Não, ele não apresentou nenhum documento referente a aquisição da lixadeira
; Doutor, se o senhor verificar ai nos autos o Felipe, ele é contumaz, assim, nessa pratica delituosa; desde quando, ele tem várias passagens, por essa delegacia de roubos e furtos, tanto por furto, como por receptação, ele é contumaz nessa pratica, esse não foi o primeiro que a gente foi atrás dele, ele tem diversos outros
[...]
(
Trechos
extraídos das contrarrazões recursais do Ministério Público, visto no ID 217858473
)

C
omo dito anteriormente, no crime de receptação, cabe ao agente demonstrar que adquiriu o bem ou o detém legitimamente,
porquanto a
posse injustificada inverte o ônus da prova, sobretudo quando
o agente
apresenta versão inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso.

A
liás,
sobre a temática, este Tribunal de Justiça decidiu que “
[...] A posse da res furtiva, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo e inverte o ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento da ilicitude do bem. [...]
”.

(N.U 0000823-48.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 16.03.2021 e publicado no DJE de 20.03.2021).

Diante disso, é imperativo
reconhecer
que a versão sustentada pel
o
apelante não tem qualquer credibilidade, não merecendo, pois, acolhimento o pleito visando a sua absolvição do delito de receptação, uma vez que suas alegações não são capazes de desconstituir os fundamentos utilizados pelo sentenciante.

Do mesmo modo, não há que se falar em desclassificação da conduta do apelante para a forma culposa prevista no § 3º do art. 180 do Código Penal, até porque, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbi
n
do ao agente comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que
a
adquiriu ou
o
detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, situação
, essa,
que não importa em inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

Aliás, acerca da matéria, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO.
REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
"
(
AgRg
no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017,
DJe
30/8/2017).

2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de receptação. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o acusado, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF).

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10.08.2021 e publicado no
DJe
de 16.08.2021).
Destacamos

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte -HC 535.063/SP, TerceiraSeção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal -
AgRg
no HC
180.365, PrimeiraTurma, Rel. Min.Rosa Weber, julgado em 27/3/2020;
AgR
no HC 147.210, SegundaTurma, Rel.

Min.Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha:
AgRg
no
AREsp
n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
DJe
de 5/8/2019;

REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel.

Ministro
Nefi
Cordeiro,
DJe
de 17/3/2016.

5.
A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
.

6. Writ não conhecido
.

(STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09.02.2021 e publicado no
DJe
de 12.02.2021)
Destacamos

Por conseguinte, não havendo dúvidas de que o apelante estava na posse de produto de furto, tendo em vista que o juízo de primeiro grau reconheceu que há evidências de que ele agiu dolosamente, incumbia à defesa, ao pleitear a sua absolvição em recurso exclusivamente aviado em seu favor, demonstrar a existência de provas no sentido de que ele não tinha conhecimento da origem ilícita do bem apreendido.

Todavia, assim não fez.

Diante disso, impõe-se concluir que a condenação do apelante pelo crime de receptação dolosa deve ser mantida, não tendo, pois, consistência seu pleito absolutório deduzido com base no art. 386,
III e
VII, do Código de Processo Penal ou a desclassificação da sua conduta penal para forma culposa (art. 180, § 3º do Código Penal).

Finalmente,
no que concerne ao afastamento da condenação de indenização
à vítima
por danos materiais arbitrados na sentença condenatória, no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)
, o apelante postula seu afastamento, sob o argumento de sua hipossuficiência
. Contudo, mais uma vez,
não lhe assiste
razão.

Isso porque
se depreende destes autos que o pedido de condenação à reparação de danos consta expressamente na denúncia, tendo o apelante sido regularmente citado, apresentando defesa preliminar e intimado
para ser interrogado na
audiência de instrução e julga
mento.

Ainda em relação
ao
valor da indenização, impede
-se
concluir que o apelante tem capacidade econômico-financeira compatível com o valor arbitrado, pois, ao tempo da prática delitiva, declarou auferir renda mensal
de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), circunstância, essa, que justifica a
manutenção da condenação da indenização por danos materiais (R$ 450,00), a fim de preservar seu cunho pedagógico, de promover a repres
são pretérita e prevenção futura de ações desse gênero.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação de
Felipe Farias da Silva
,

mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024